Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. O voto condutor estabelece claramente que a penhora deve recair sobre os rendimentos auferidos pelas pessoas físicas, daí porque não há vício a ser sanado, porquanto inexistentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Negou-se provimento ao recurso.